Tribunal: TJMT
Processo: 1031522-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031522-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA - CPF: 032.129.005-47 (ADVOGADO), IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (EMBARGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGANTE), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), GABRIEL MALTA APICELA - CPF: 169.236.017-54 (ADVOGADO), DIOGO BRITO CAMARA GONCALVES - CPF: 104.461.757-81 (ADVOGADO), RICARDO GONCALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 102.700.426-10 (ADVOGADO), GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - CPF: 012.289.245-38 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA DE FARIA - CPF: 077.926.516-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FATO SUPERVENIENTE. CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Consórcio Empreendedor do Cuiabá Plaza Shopping contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas S.A., para reformar decisão de primeiro grau e indeferir pedido de despejo liminar em contrato de locação comercial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do acórdão por ausência de apreciação de fato superveniente relevante; (ii) saber se há contradição interna na exigência de notificação para a constituição da mora resolutiva, diante de cláusula contratual que prevê mora automática para fins de cobrança; e (iii) saber se a caracterização do inadimplemento como "pontual e mínimo" é contraditória em relação aos elementos dos autos.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na omissão de fato superveniente apresentado na véspera da sessão, pois este não integra o objeto do recurso e sua análise configuraria indevida supressão de instância.

4. Inexiste contradição na distinção entre cláusulas contratuais que tratam da mora automática (para fins de cobrança) e da mora resolutiva (para fins de rescisão), sendo esta última condicionada a notificação formal expressa, conforme estipulado no contrato.

5. A qualificação do inadimplemento como "pontual e mínimo" está limitada ao fato específico discutido nos autos — inadimplemento do mês de julho de 2025 — já regularizado, o que não configura contradição interna ao julgado.

6. O acórdão embargado apresenta fundamentação coesa, sem obscuridades ou omissões, refletindo interpretação sistemática e teleológica do contrato, em consonância com os princípios da boa-fé e da função social.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de fato superveniente após a formação da pauta de julgamento não obriga a sua apreciação, quando estranho ao objeto do recurso e não debatido na instância de origem. 2. A distinção entre mora automática e mora resolutiva, prevista contratualmente, autoriza a exigência de notificação formal para a configuração do inadimplemento que enseja a rescisão contratual. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.868.440/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.04.2021; TJMT, ED Cível no 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ PLAZA SHOPPING
(Id. 334405378) em face do v. Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1031522-74.2025.8.11.0000, deu provimento, por unanimidade, ao recurso interposto por
IHS BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A
., para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e, via de consequência, indeferir o pedido de despejo liminar.

Em suas razões (Id. 334405378), o Embargante sustenta, em suma, a existência de nulidade e contradições no julgado.

Preliminarmente, argui
a nulidade do acórdão
por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que, na véspera da sessão de julgamento, protocolou petição (Id. 329850892) noticiando fato superveniente de alta relevância – um novo inadimplemento da Embargada, referente à competência de outubro de 2025 –, o qual, segundo alega, não foi apreciado pelo Colegiado, embora fosse apto a influenciar o resultado do julgamento, por demonstrar a reiteração da conduta inadimplente.

No mérito, aponta a existência de
duas contradições
. A primeira residiria na suposta incoerência hermenêutica do acórdão, que, ao mesmo tempo em que teria adotado um critério interpretativo literal e restritivo para a cláusula de mora automática (10.3), teria exigido, sem previsão contratual expressa, uma "notificação formal" para a configuração da mora resolutiva (cláusula 10.1), abandonando o critério literal que elegeu como parâmetro.

A segunda contradição apontada refere-se à qualificação do inadimplemento como "ato pontual e isolado". O Embargante defende que tal conclusão contraria a realidade fática dos autos, que revelaria um padrão de inadimplência reiterada, consubstanciado em ação de despejo anterior com purga da mora e no novo atraso noticiado como fato superveniente.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para anular o julgamento ou, sucessivamente, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as contradições e, por conseguinte, negar provimento ao Agravo de Instrumento, restabelecendo a liminar de despejo.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (Id. 335983370), pugnando pela rejeição integral do recurso. Sustenta, em síntese, a inexistência de nulidade, ao argumento de que o fato superveniente é matéria estranha ao objeto do Agravo de Instrumento, cuja análise configuraria supressão de instância. Defende, ainda, a ausência de contradições, afirmando que a decisão embargada aplicou corretamente o direito ao realizar uma interpretação sistemática do contrato e ao se ater aos limites da controvérsia devolvida, qual seja, o inadimplemento referente ao mês de julho de 2025, único fundamento da decisão agravada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ PLAZA SHOPPING
(Id. 334405378) em face do v. Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1031522-74.2025.8.11.0000, deu provimento, por unanimidade, ao recurso interposto por
IHS BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A
., para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e, via de consequência, indeferir o pedido de despejo liminar.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC.

Conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese adotada, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê recursos próprios.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, aquela que se verifica entre as proposições da própria decisão – entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da fundamentação –, e não a suposta contradição entre o julgado e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte. A omissão, por sua vez, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre o qual deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento.

Feitas essas premissas, passo à análise pormenorizada dos vícios apontados pelo Embargante.

I – DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de nulidade do julgamento, sob o argumento de ofensa ao contraditório pela não apreciação de fato superveniente, não merece acolhida.

O Embargante alega que a juntada do documento de Id. 329850892, noticiando um suposto novo inadimplemento (referente à competência de outubro/2025, com vencimento em 05/11/2025), na véspera da sessão de julgamento do Agravo de Instrumento, deveria ter sido considerada por este Colegiado.

A pretensão, contudo, subverte a lógica do sistema recursal e os limites da cognição em sede de Agravo de Instrumento. O objeto deste recurso é, por sua natureza, restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, proferida pelo juízo
a quo
, à luz do contexto fático-probatório existente no momento de sua prolação.

No caso concreto, a decisão agravada deferiu o despejo liminar com fundamento
exclusivo
no inadimplemento do aluguel e encargos do mês de julho de 2025. Toda a controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça gravitou em torno da configuração da mora resolutiva referente a essa específica obrigação.

O suposto inadimplemento posterior, ocorrido em novembro de 2025, constitui fato novo, estranho à matéria decidida em primeira instância e, por conseguinte, alheio ao escopo do recurso. Acolher a pretensão do Embargante de que este Tribunal analisasse originariamente tal fato implicaria em manifesta e indevida
supressão de instância
, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural da causa.

Ademais, a alegação de ofensa ao contraditório é paradoxal. Na verdade, a conduta que violaria o devido processo legal seria justamente a pretendida pelo Embargante: considerar um documento juntado unilateralmente, na "undécima hora", sem que fosse oportunizado à parte contrária o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa perante o juízo competente para a instrução do feito.

Este Relator observa, com a devida vênia, uma nítida manobra processual. O alegado inadimplemento teria ocorrido em 05/11/2025. O processo foi incluído em pauta no plenário virtual, e posteriormente, em 11/11/2025, houve pedido de destaque para julgamento presencial, a requerimento da parte Agravante. O Embargante, portanto, já tinha conhecimento do suposto novo fato e poderia, com a lealdade processual que se espera, tê-lo comunicado com antecedência suficiente para que se avaliasse a pertinência de alguma providência, como a conversão do julgamento em diligência para manifestação das partes.

Contudo, optou por trazer a informação aos autos apenas na noite do dia 17/11/2025, véspera da sessão, inviabilizando qualquer contraditório efetivo e buscando, ao que parece, surpreender o órgão julgador. A não consideração de tal documento, portanto, não representou uma falha ou omissão, mas sim uma medida de prudência e de respeito ao devido processo legal, preservando a estabilidade da pauta e a paridade de armas.

Questões fáticas novas, que possam eventualmente alterar o panorama da lide, devem ser primeiramente submetidas e debatidas no juízo de origem, que detém a competência para a cognição exauriente da matéria. A decisão deste Tribunal de se ater ao objeto do recurso foi, portanto, acertada e alinhada à melhor técnica processual.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade
.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À FORMALIDADE DA NOTIFICAÇÃO

O Embargante aponta uma suposta contradição na fundamentação do acórdão, que teria adotado uma interpretação literal para uma cláusula e, em seguida, criado um requisito formal não previsto em outra. A tese não se sustenta.

O vício da contradição, repita-se, deve ser interno ao julgado. O que se verifica, na realidade, é uma discordância do Embargante com a
hermenêutica contratual
adotada por esta Câmara, o que não se confunde com vício sanável por embargos.

O acórdão não incorreu em qualquer incoerência lógica. Pelo contrário, realizou uma
interpretação sistemática e teleológica
do contrato, em plena conformidade com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC).

A decisão embargada distinguiu, com clareza solar, a natureza e a finalidade de duas cláusulas distintas:

“(...) O contrato de locação firmado em 21 de junho de 2018 contém
duas cláusulas distintas sobre a mora e o inadimplemento
.

A cláusula 10.3 dispõe que o simples atraso no pagamento constitui a locatária em mora, automaticamente, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial.

Colaciono:

10.3. O simples atraso no pagamento do Aluguel Mensal ou de qualquer outra quantia devida em razão da presente locação, no prazo convencionado, bem como no cumprimento de qualquer obrigação pela(o) LOCATÁRIA(O)
constituirá esta(e) em mora, automaticamente
, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do(as) LOCADOR(AS). (Negritei)

Por sua vez
, a cláusula 10.1
estabelece que o inadimplemento ensejador de
rescisão contratual
somente se configura
"salvo se não solucionado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação das LOCADORAS à LOCATÁRIA a esse respeito"
.

Transcrevo:

10.1. Caracteriza inadimplemento contratual, a ensejar a rescisão do presente CONTRATO e impedimento do exercício do direito de renovação compulsória pela(o) LOCATÁRIA(O) nos termos da lei, o descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação estabelecida no presente instrumento ou em qualquer dos seus ANEXOS, especialmente, nas NORMAS GERAIS,
salvo se não solucionado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação das LOCADORAS à LOCATÁRIA a esse respeito.

A distinção entre tais cláusulas é substancial.

A cláusula 10.3 refere-se à mora para fins
de incidência de encargos moratórios
(juros, multa e correção), enquanto a cláusula 10.1 condiciona a
rescisão contratual e o despejo
à prévia notificação. Em outras palavras, enquanto a mora para cobrança é automática, a mora para resolução exige procedimento formal, pois envolve a perda da posse e a extinção do vínculo contratual.

O contrato de aluguel prevê um formato específico para a rescisão contratual em caso de inadimplemento. A interpretação sistemática impõe reconhecer que
a notificação formal é requisito indispensável
para a configuração do inadimplemento resolutivo. A ausência dessa providência inviabiliza a decretação de despejo liminar, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

No caso em análise, como bem alinhada na decisão anterior, é incontroverso que não houve qualquer notificação formal da agravada à agravante, concedendo o prazo de 15 dias úteis para saneamento do alegado inadimplemento, conforme exigido pela Cláusula 10.1.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inobservância de cláusula contratual expressa que estabelece procedimento específico para rescisão impede a decretação imediata do despejo: (...)”

Não há contradição em reconhecer que a mora para fins de encargos é automática (conforme Cláusula 10.3), enquanto a mora para fins de rescisão contratual (mora resolutiva) exige uma interpelação prévia (conforme Cláusula 10.1). As partes, ao redigirem o contrato, criaram deliberadamente dois regimes distintos para o inadimplemento, a depender da consequência pretendida.

A referência do acórdão a um "formato específico" ou a uma "notificação formal" não significa a criação de uma solenidade inexistente, como a necessidade de carta com aviso de recebimento ou notificação cartorária, se o contrato não o exige. O que o julgado afirmou, e ora se reitera, é que a notificação prevista na Cláusula 10.1, por sua própria finalidade – a de constituir o devedor em mora qualificada para a rescisão –, deve ser
inequívoca, clara e objetiva
.

Tal notificação deve, para cumprir sua função, informar ao locatário: (i) qual a obrigação descumprida e seu respectivo valor; (ii) a concessão do prazo contratual de 15 dias úteis para a purgação; e (iii) a advertência expressa de que a inércia resultará na rescisão de pleno direito do contrato de locação.

Comunicações genéricas, trocas de mensagens informais por aplicativos ou e-mails que não contenham esses elementos essenciais não possuem o condão de aperfeiçoar a condição resolutiva prevista na Cláusula 10.1. A interpretação do acórdão, portanto, não criou uma formalidade, mas apenas explicitou o conteúdo mínimo necessário para que o ato de "notificar" atingisse o fim colimado pelas próprias partes no pacto.

A fundamentação é, pois,
perfeitamente coesa e lógica, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

III – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO PONTUAL

Por fim, o Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao classificar o inadimplemento como "pontual e mínimo", quando haveria um histórico de reiteração.

Novamente, não há vício de contradição, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

O acórdão, ao analisar a proporcionalidade da medida de despejo liminar, focou, como não poderia deixar de ser, no
fato gerador da ação de despejo e do pedido liminar
: o inadimplemento de julho de 2025.

Dentro desse recorte processual, a conclusão foi irretocável. Tratava-se de um único mês de aluguel em um contrato de longa duração (mais de 7 anos), cujo valor foi integralmente quitado, com os devidos acréscimos,
antes mesmo da citação da locatária
.

A qualificação do inadimplemento como "pontual" e "mínimo" foi feita em estrita referência ao objeto da lide. A existência de uma ação anterior, que culminou em purga da mora, ou de um suposto inadimplemento posterior (não comprovado nos autos no momento do julgamento e, como visto, estranho à lide recursal) não torna contraditória a análise do fato específico que embasou a decisão agravada.

A análise de um suposto "padrão de inadimplência habitual" é matéria de mérito, a ser aprofundada na fase de instrução do processo principal, em primeira instância. Para os fins da cognição sumária própria da análise de uma tutela de urgência, baseada em um único inadimplemento já sanado, a conclusão do acórdão pela desproporcionalidade da medida extrema do despejo foi plenamente justificada e coerente com os elementos dos autos.

O julgado não negou a existência de eventos passados; apenas lhes deu o peso devido no contexto da análise da liminar, concluindo que, diante do pagamento espontâneo antes da citação, a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a ausência da notificação resolutiva eram fundamentos suficientes para reverter a ordem de desocupação.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada. O que o Embargante busca, em todos os pontos de sua insurgência, é a reavaliação do conjunto probatório e a reforma do mérito do julgado, o que, como exaustivamente dito, é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar o uso dos embargos de declaração para fins de rediscussão da matéria. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo imprópria a sua oposição com o objetivo de adequar a decisão ao entendimento do embargante
" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.868.440/RJ).

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j. 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Em suma, o acórdão embargado não padece de qualquer nulidade, omissão ou contradição. A decisão está completa, coerente e fundamentada. As questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, e a conclusão adotada reflete o entendimento do Colegiado sobre a correta aplicação do direito à espécie.

Diante do exposto, por não vislumbrar no v. Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se inalterado o julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026